Tribunal: TJMT
Processo: 1037498-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037498-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLAN GABRIEL DA SILVA LUCCA - CPF: 051.921.361-05 (RECORRENTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal, sob o fundamento de que, embora inconstitucional a vinculação ao
salário mínimo
(SV 4), o Poder Judiciário não poderia atuar como legislador positivo para substituí-la (SV 37).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal que atrela o adicional de insalubridade ao
salário mínimo
autoriza, por efeito repristinatório, a restauração da eficácia da legislação anterior, que previa o vencimento básico do cargo como base de cálculo, sem que isso configure ofensa às Súmulas Vinculantes no 4 e no 37.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inconstitucional a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, por violação ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 4 do STF.

4. A declaração de inconstitucionalidade da norma que revogou a legislação anterior válida acarreta a restauração de sua eficácia, fenômeno conhecido como efeito repristinatório. Assim, a base de cálculo do adicional deve ser o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na lei anterior (Lei Complementar no 083/1990).

5. A aplicação da norma anterior válida, em decorrência do efeito repristinatório, não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo nem violação às Súmulas Vinculantes no 4 e 37, pois não se trata de criação judicial de base de cálculo, mas de restabelecimento da ordem jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A norma municipal que estabelece o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade é materialmente inconstitucional, por afronta ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 4. 2. A declaração de inconstitucionalidade da lei nova revogadora opera o efeito repristinatório da norma anterior que previa, de forma válida, o vencimento do cargo como base de cálculo do adicional, não caracterizando a decisão judicial que a aplica como atuação de legislador positivo ou ofensa à Súmula Vinculante no 37.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, IV; Lei Complementar Municipal no 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal no 083/1990, art. 70; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
54520, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022; Súmula Vinculante no 4/STF; Súmula Vinculante no 37/STF; TJMT, N.U 1040268-25.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1034774-82.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037498-59.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ALLAN GABRIEL DA SILVA LUCCA

Recorrido
: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALLAN GABRIEL DA SILVA LUCCA ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. Noticiou que: a) é servidor público municipal, no cargo de cirurgião dentista, e recebe adicional de insalubridade
, contudo,
o ente público calcula a referida verba com base no
salário mínimo
, prática
essa
inconstitucional por violar o art. 7o, IV, da CF e a Súmula Vinculante no 04 do STF;
e
b
) a legislação anterior (Lei Complementar no 083/1990) previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, norma que deveria ser restabelecida por efeito repristinatório. Requereu: a) a declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo atual; b) a fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional;
e
c) a condenação do Município ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos, com reflexos em outras verbas salariais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a legislação municipal

determina que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo; b) embora a Súmula Vinculante no 4 do STF vede o uso do salário mínimo como indexador, ela também proíbe que o Poder Judiciário substitua a base de cálculo por decisão judicial;
e
c) determinar outra base de cálculo configuraria atuação como legislador positivo e aumento de vencimentos, o que é vedado pela Súmula Vinculante no 37
, devendo
a lei municipal prevalecer até que nova legislação a altere.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é omissa, pois não enfrentou o principal argumento da inicial, qual seja, o efeito repristinatório da Lei Complementar no 083/1990, que previa o vencimento do cargo como base de cálculo; b) a aplicação da norma anterior, em razão da inconstitucionalidade da lei posterior, não configura atuação do Judiciário como legislador positivo; c) a Súmula Vinculante no 37 é inaplicável, pois a causa de pedir não é a isonomia, mas a ilegalidade da base de cálculo; e
d
) a legislação posterior violou o princípio da vedação ao retrocesso social. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
procedentes
os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Base de cálculo.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Peixoto de Azevedo é assegurado pela Lei Complementar Municipal no 003/2005, que dispõe:

“Art. 65// - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou em condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o
salário mínimo
, conforme segue:

I – 10% (dez por cento) para o grau mínimo;

II – 20% (vinte por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarente por cento) para o grau máximo.”

A controvérsia central do recurso consiste em definir a base de cálculo correta para o adicional de insalubridade do servidor público municipal, ora recorrente.

A sentença de primeiro grau

julgou a ação improcedente,
sob
fundamento de que, apesar da inconstitucionalidade do uso do

salário mínim
o
como indexador (Súmula Vinculante no 4/STF), o Poder Judiciário não poderia atuar como legislador positivo e substituir a base de cálculo, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante no 37/STF.

Contudo, a decisão recorrida incorreu em
error
in
judicando
ao deixar de analisar o principal argumento da parte autora, reiterado no Recurso Inominado:

o efeito repristinatório da legislação anterior.

A pretensão do recorrente não é que o Judiciário
crie uma
base de cálculo, mas que reconheça a restauração da vigência da Lei Complementar Municipal no 083/1990, cujo artigo 70 previa o "vencimento do cargo efetivo" como base para o adicional. Essa lei foi revogada pelas Leis Complementares no 003/2005 e no 019/2012, que são materialmente inconstitucionais por atrelarem o adicional ao
salário mínimo
, em afronta direta ao artigo 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 4 do STF.

O reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei revogadora acarreta, como consequência lógica e jurídica, a restauração da eficácia da norma anteriormente revogada, fenômeno conhecido como efeito repristinatório. O Poder Judiciário, ao aplicar a norma anterior válida, não está criando um direito ou uma base de cálculo, mas sim restabelecendo a ordem jurídica violada.

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a legitimidade do efeito repristinatório em situações análogas:

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o
salário mínimo
como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o
salário mínimo
como indexador da base
da cálculo
de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante no 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido. (STF// -
Rcl
: 54520 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)”

Portanto, a vedação contida na parte final da Súmula Vinculante no 4 ("nem ser substituído por decisão judicial") e na Súmula Vinculante no 37 não se aplica ao caso, pois a base de cálculo a ser utilizada não é uma criação judicial, mas sim aquela prevista em lei municipal anterior e válida.

Nesse mesmo sentido já decidiu esta Turma Recursal em casos similares:

“(...) Tese de julgamento: (...) 2. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade de lei municipal que vincula o adicional de insalubridade ao
salário mínimo
(Súmula Vinculante no 4), opera-se o efeito repristinatório da norma municipal anterior que previa, de forma válida, o vencimento do cargo como base de cálculo. (...) (N.U 1040268-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 13/02/2026)”

“(...) Tese de julgamento: Havendo norma municipal anterior que estabelece base de cálculo distinta, aplica-se o efeito repristinatório com o restabelecimento da norma revogada. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 083/1990. As diferenças salariais decorrentes da base de cálculo inconstitucional devem ser pagas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos. A taxa Selic deve ser aplicada a partir de 09/12/2021 para fins de atualização monetária e juros, nos termos da EC no 113/2021. (...) (N.U 1034774-82.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, publicado
no DJE 19/09/2025)”

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do recorrente à utilização do seu vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade e, consequentemente, condenar o Município ao pagamento das diferenças apuradas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
:

a)
declarar
incidentalmente a inconstitucionalidade material do
a
rt. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005, no que tange à fixação do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade; e

b)

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial apurada entre o adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo e o calculado sobre o vencimento base do cargo, acrescidos de reflexos nas verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário
, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal.

A condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação (31/05/2025) até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026